Tribunal: TJDFT
Processo: 0732360-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DÉBITO AUTOMÁTICO SEM AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO CONFIGURADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A autora afirma que jamais realizou a contratação do seguro posto “sub judice”, bem como não autorizou junto à instituição bancária o referido desconto. 1.1. Da narrativa fática apresentada na petição inicial evidencia-se a existência de liame subjetivo que solidariza os réus à situação descrita, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva “ad causam”.
2. Diante da negativa de contratação pelo consumidor, cabia aos réus comprovar a existência da referida relação jurídica, ônus do qual não se desincumbiram. 2.1. Trata-se de fortuito interno que atrai a responsabilidade objetiva, tanto é assim que o banco apelante, verificando a falta de diligência, promoveu a cessação dos descontos na conta da autora.
3. Apelação conhecida e não provida.